Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-60.2021.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-60.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR,
visando reformar a sentença de Id. n.º 143856797, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1001228-60.2021.8.11.0006, ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. n.º 143856797, o recorrente aduz que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia contábil. Afirma, em síntese, que há ilegalidade na cobrança da capitalização diária de juros, da comissão de permanência e dos juros remuneratórios.

Requer, assim, a anulação da sentença para que seja realizada perícia contábil e que seja reconhecida a abusividade nas cláusulas do contrato.

Contrarrazões no Id. n.º 143856803, por meio da qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/05448-9, emitida em 18 de dezembro de 2014, com vencimento pactuado para o dia 01.12.2019, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de RS99.980,00 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais) ao demandado, ora apelante.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia de R$67.442,64 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

O apelante opôs embargos do devedor, refutando tal valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Do Cerceamento de Defesa (Perícia contábil não realizada)

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da capitalização de juros.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma diária, conforme indica o contrato de Id. n.º 143856729, especificamente na cláusula intitulada “Encargos financeiros” que prevê o seguinte,
in verbis
:

“Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente,sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 5,3 (cinco inteiros e três décimos) pontos percentuais ao ano,calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias).”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.
À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-”
(TJ-MT 10187193820228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Portanto, legítima a cobrança,

Do juros remuneratórios.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, nos créditos incentivados os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao ano, isso porque o artigo 5º do Decreto-Lei 413/69 - posterior a Lei nº 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito industrial - o qual se aplica às cédulas de crédito comercial, em razão do disposto no artigo 5º da Lei nº 6.840/80, conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, de forma que, sendo omisso o referido órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista da Lei de Usura.

Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. INADMISSÍVEL O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTO IMPROVIDO. 1. Nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, considerando a ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto nº 22.6265/1933 ( Lei da Usura. (...). Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp nº 1.348.157/MA - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - Data Julgamento: 17/08/2015).

E, no caso em estudo, na Cédula Rural de Id. n.º 143856729, a taxa de juros remuneratórios foi estipulada no patamar de “5,3% ao ano”, o que significa que falta interesse recursal à parte recorrente por ser fixação em patamar inferior., implicando, portanto, na sua prevalência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL INFERIOR A 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - VIABILIDADE - ENCARGO PACTUADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior
. Demonstrada a contratação expressa de capitalização mensal de juros, cabível a sua cobrança (Súmula n. 93/STJ).”
(TJMT, RAC n. 60.262/2010, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2011 – negritei)

Da comissão de permanência.

A cédula de crédito rural possui regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual,
sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...)
5. É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, uma vez que o § único do art. 5º, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa.
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021).” - grifo nosso.

Portanto, a sentença deve ser modificada no ponto para afastar a incidência de comissão de permanência inserida no contrato de Id. n.º 143856729.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença, julgar parcialmente procedente os embargos, para declarar inválida a cláusula contratual da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05448-9 que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023